Tribunal: TJBA
Processo: 0552101-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552101-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILTON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL.
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO por ABANDONO DE CAUSA. EQUÍVOCO MANIFESTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0552101-46.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante WILTON ALVES DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.